Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004666-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), LAUDENICE VICENTE DA SILVA - CPF: 063.967.858-03 (AGRAVANTE), NELCI ILDEBRANDO DA SILVA - CPF: 605.089.069-20 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – INSURGÊNCIA DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o art. 919, § 1.o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No caso dos autos, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca a prestação de caução. Assim, a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAUDENICE VICENTE DA SILVA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de
Embargos à Execução
n.o 0001093-24.2018.8.11.0086, opostos por
NELCI ILDEBRANDO DA SILVA
, deferiu o efeito suspensivo à Execução n.° 0000674-38.2017.8.11.0086.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a Julgadora singular condicionou a suspensividade aos Embargos à Execução à oferta de caução idônea e suficiente para garantir a execução; todavia o Agravante não o fez.

Assevera que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos à Agravante e beneficiará injustamente o Agravado, mormente porque não apresentou prévia e suficiente garantia à execução por penhora, depósito ou caução.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental interposto. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a suspensividade atribuída ao aos Embargos à Execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 121564482).

Contrarrazões no ID. 124971156.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante Laudenice Vicente da Silva ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Agravada Nelci Ildebrando da Silva objetivando receber o crédito oriundo do contrato de compra e venda de imóvel rural.

Citada, a Agravada opôs Embargos à Execução arguindo que o contrato de compra e venda não teria eficácia de título executivo e a ocorrência de excesso de execução e pugnou pela atribuição de efeito suspensivo à Execução.

O Juiz singular deferiu o pedido, condicionando à prestação de caução.

Essa decisão ensejou a interposição deste recurso.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Da simples leitura da documentação que escolta o processo, não é possível verificar nos autos a efetivação de qualquer penhora, depósito ou caução ofertada pela Agravada.

Essa circunstância torna inócuo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Agravada porque, além de não preencher aos requisitos cumulativos dispostos no art. 919, § 1.o, do CPC, não ofertou caução, descumprindo o que foi determinado na decisão objurgada.

Nessa esquadra processual, a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO. Impossibilidade. Ausência de garantia do juízo em primeiro grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos. (TJ-SP – AI: 22782855720218260000, Relator: Berenice Marcondes César, Data de Julgamento: 02/02/2022, 28.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 121564482,
Dou
Provimento ao recurso
e revogo o efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução n.o 0000674-38.2017.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022